Tribunal: TJMT
Processo: 1084380-79.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. E-COMMERCE. CHAVE DE ATIVAÇÃO DIGITAL DE JOGO ELETRÔNICO ADQUIRIDA EM PROMOÇÃO E NÃO DISPONIBILIZADA. PRELIMINAR(ES). IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA POR ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AFASTADAS. MÉRITO. OFERTA IMEDIATA DE ESTORNO INTEGRAL RECUSADA PELO CONSUMIDOR. ENTREGA DA CHAVE NO CURSO DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO E PERDA DE UMA CHANCE NÃO CONFIGURADOS. CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 362922355 – reclamação nº 1084380-79.2025.8.11.0001 – 4º JEC da Capital), que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para condenar a Recorrida a disponibilizar a chave digital do jogo, caso ainda não o tivesse feito, sem dano moral. 2- PRELIMINARES. 2.1) Da impugnação à gratuidade da justiça. O deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita é presumido, quando não expressamente indeferido por

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084380-79.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[RAI KEVIN MACEDO NAZARIO - CPF: 040.505.671-05 (RECORRENTE), HEITOR BATISTA BERNARDES - CPF: 072.545.951-42 (ADVOGADO), NUUVEM LTDA - CNPJ: 17.126.332/0001-10 (RECORRIDO), MARIA VICTORIA SANTOS COSTA - CPF: 551.246.077-34 (ADVOGADO), BRUNO MARTINS THORPE DE CASTRO - CPF: 122.853.857-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026